Tribunal: TJSP
Processo: 1512308-72.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação. Ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Acusado, inconformado com o fim do relacionamento, enviou mensagem ameaçadora à vítima através de rede social. Mal injusto comprovado. Sério e idôneo. Vítima que confirmou os fatos em ambas as fases da persecução, representando contra o réu. Declaração comprovada pela mensagem acostada aos autos. Autoria e materialidade

Ementa:
Apelação. Ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Acusado, inconformado com o fim do relacionamento, enviou mensagem ameaçadora à vítima através de rede social. Mal injusto comprovado. Sério e idôneo. Vítima que confirmou os fatos em ambas as fases da persecução, representando contra o réu. Declaração comprovada pela mensagem acostada aos autos. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pena irreprochável, mantida em 1 mês e 5 dias de detenção. Regime aberto. Afastamento do sursis, a pedido da defesa. Parcial provimento ao apelo.